Tribunal: TJBA
Processo: 8060732-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060732-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA MENEZES DE QUEIROZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. FACULDADE DO AUTOR DE ELEGER O FORO ENTRE AS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA, QUE TRATA DA INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA FUNCIONAL E COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52 DO CPC PELO STF NAS ADI Nº 5.492 E Nº 5.737. LIMITAÇÃO DA ESCOLHA DO FORO AO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERADO DEMANDADO. CASO EM QUE AMBAS AS COMARCAS SE SITUAM NO MESMO ESTADO-MEMBRO. PRESERVAÇÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. RISCO DE RETARDAMENTO INDEVIDO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou de ofício da competência da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente, em execução individual de título coletivo ajuizada em face do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se o juízo de origem poderia declinar de ofício da competência territorial em execução individual proposta contra o Estado, diante da regra de competência concorrente prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, bem como a aplicabilidade do entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia acerca da competência para processamento de execuções individuais decorrentes de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece competência concorrente para as demandas ajuizadas em face do Estado, facultando ao autor escolher entre o foro de seu domicílio, o local do ato ou fato, o foro da situação da coisa ou a capital do ente federado, tratando-se de competência territorial de natureza relativa. 4. Nos termos da Súmula nº 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, dependendo de provocação da parte ré, circunstância que evidencia a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. 5. O precedente da Seção Cível de Direito Público do TJBA invocado pelo juízo de origem refere-se à inexistência de competência originária do Tribunal para processar execuções individuais decorrentes de mandado de segurança coletivo, não disciplinando a distribuição territorial entre varas de primeiro grau, hipótese distinta da examinada nos autos. 6. A interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 52 do CPC, no julgamento das ADI nº 5.492 e nº 5.737, restringe a escolha do foro às comarcas situadas dentro do território do ente federado demandado, não afastando, contudo, o caráter concorrente da competência territorial entre comarcas do mesmo Estado. 7. Configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco de retardamento da prestação jurisdicional decorrente da remessa indevida dos autos, revela-se adequada a manutenção do processo no foro eleito pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e provido. TESE DE JULGAMENTO: 9. A competência territorial nas ações ajuizadas em face do Estado possui natureza relativa, sendo facultado ao autor escolher entre os foros previstos no art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, não podendo o magistrado declinar de ofício da competência sem provocação da parte contrária, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. 10. O entendimento jurisprudencial que afasta a competência originária dos tribunais para processar execuções individuais de título coletivo não impede a escolha do foro concorrente entre varas de primeiro grau situadas no mesmo Estado-membro. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, 64, §1º, 300 e 1.015; Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 988 de Recursos Repetitivos (REsp nº 1704520/MT); STJ, REsp nº 2106701/DF; STF, ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737; TJBA, Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8060732-19.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente MARINA MENEZES DE QUEIROZ e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão interlocutória para determinar que os autos permaneçam no juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora